Tribunal: TJDFT
Processo: 0034843-65.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034843-65.2013.8.07.0001 RECORRENTE: MORAIS IMOVEIS LTDA RECORRIDO: LUCIA MARIA LOPES CAVALCANTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PARA TERCEIRO. AQUISIÇÃO ANTERIOR PELA AUTORA. NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO POR REPRESENTANTE DA PARTE RÉ. RESPONSABILIDADE IDENTIFICADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré a restituir à autora o valor que esta despendeu pela aquisição do imóvel. 1.1. No apelo, a requerida suscita prejudicial de prescrição e, no mérito, argumenta que não poderia responder pela transferência indevida do imóvel adquirido pela autora para terceiro por ter sido vítima de fraude, realizada mediante uso de procuração outorgada por sócio já falecido. 2. Da prejudicial de prescrição - afastada. 2.1. O ato contra o qual a autora se insurge é datado de 28/12/2012, relativo à transferência e registro irregular de imóvel anteriormente por ela adquirido para terceiro, inexistindo prescrição da pretensão, pois a parte autora ajuizou a demanda em 12/09/2013, isto é, sem transcorrer o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, §3o, IV e V, do CC. 3. Ao que consta dos autos, a apelante outorgou mandado para alienação do imóvel sendo o negócio jurídico formalizado por meio de 2 (duas) escrituras públicas. 3.1. Embora a primeira alienação tenha sido registrada com procuração de representante da apelante na qualidade de sócio já falecido, a segunda alienação, realizada quatro dias depois, decorreu sem qualquer irregularidade, porquanto formalizada com o atual representante da apelante na ocasião, inexistindo fraude na transferência irregular do imóvel da autora capaz de afastar a responsabilidade da apelante em decorrência do ato praticado. 4. Outrossim, apesar de o apelante sustentar que os seus representantes não estariam presentes na ocasião, deve prevalecer a fé pública do tabelião que registrou e formalizou o ato, o qual declara o comparecimento da pessoa à sua presença, cuja presunção de veracidade somente deve ser afastada por prova robusta em contrário. 4.1. De igual forma, não prospera a alegação do apelante em atribuir à autora a responsabilidade do evento por ela suportado, por lavrar a escritura depois de longos anos da aquisição. Frise-se: a alienação ilegal do imóvel para terceiros decorreu por ato praticado por representante regular. 5. Portanto, considerando que a transmissão do imóvel para terceiro no cartório de imóveis ocorreu através de procuração pública outorgada por representante da empresa requerida, correta a sentença que condenou o apelante a pagar à autora o valor que esta despendeu pela aquisição do bem. 6. Recurso improvido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, do Código Civil, requerendo seja reconhecida a prescrição em debate. Entende que deve ser considerado o prazo de inércia que a autora levou para registrar a escritura de compra e venda. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcio Cruz Nunes de Carvalho, OAB/DF 17.147. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 206, §3o, do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcio Cruz Nunes de Carvalho, OAB/DF 17.147. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028